Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-10.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000286-10.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SONIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.235.191-69 (VÍTIMA), WENDER DE PINTO BRITO - CPF: 072.496.661-77 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147,
“CAPUT
”, DO CP) E DE INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, “A” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ABSOLVIÇÃO

–
PROCEDÊNCIA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO –IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO
–

A
PELO PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio,
não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima
;

-
Não havendo
justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio,
o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano,
impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo por
Wender de Pinto Brito
, contra sentença pela qual foi
condenado
à pena de
4 anos
e
1 mês
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria dos delitos de
Ameaça

(art. 147, “
caput”
, do CP) e de
Incêndio
(art. 250, §1o, II, “a”, do CP), em concurso material (art. 69,
“caput”,
do CP).

Neste grau de jurisdição,
Wender
requereu a
absolvição
, alegando
insuficiência probatória
,

com fulcro no art. 386, II, do CP, ante a inexistência de prova da materialidade do delito de Incêndio, haja vista, a inexistência de perícia técnica. Se vencido em tal tese, almeja a
desclassificação do crime de Incêndio
para o previsto no art. 163 do CP, a saber, crime de
Dano

(Id. 24765106).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 24765116/24765119).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo

(Id. 30623974):

RECURSO DE APELAÇÃO – INCÊNDIO DOLOSO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1°, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO II, DO CPP, OU, QUANDO NÃO, A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO PENAL DE INCÊNDIO PARA O CRIME DE
DANO
–
POSSIBILIDADE
– HIPÓTESE EM QUE A PROVA PRODUZIDA NÃO SE PRESTA À CONDENAÇÃO, UMA VEZ QUE O DELITO EM APREÇO SE TRATA DE
INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO
, DEMANDANDO A REALIZAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL
NOS MOLDES DO ART. 158, 159 E 173, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE
NÃO OCORREU
NA ESPÉCIE, NÃO BASTANDO PARA TANTO A OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, E A CONFISSÃO DO RÉU –
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE –
PROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020